Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento à fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) acordo homologado judicialmente sob condição suspensiva; (ii) eficácia do negócio jurídico sujeita à implementação da condição estipulada em acordo.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste na (in)existência de condição suspensiva para o cumprimento da obrigação de pagar constante no “título executivo judicial”.
III. Razões de decidir
4. A execução para cobrança de crédito será fundada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, arts. 783 e 786).
5. Considera-se condição a cláusula que, por exclusiva vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Caso a eficácia do negócio jurídico esteja subordinada à condição suspensiva, o direito da parte credora será adquirido somente quando implementada a referida condição (CC, arts. 121,125 e 332).
6. Os documentos que instruem a petição inicial do cumprimento de sentença não demonstram que a condição suspensiva consignada no acordo homologado judicialmente (venda de qualquer um dos bens objetos da ação de divórcio) teria sido implementada, circunstância que obsta, por ora, a exigibilidade do título judicial, uma vez que a eficácia do negócio jurídico estaria condicionada a evento futuro e incerto, o qual não teria se aperfeiçoado.
7. Desse modo, por ter sido proposto cumprimento de sentença sem a implementação da condição suspensiva constante no acordo homologado judicialmente, tem-se por acertada a sentença sem resolução de mérito, dada a inexigibilidade do título apresentado.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 § 2o, 502, 505, 783 e 786; CC, arts. 121, 125 e 332.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Primeira Turma Cível, acórdão 1860319, Relator: Carlos Pires Soares Neto, DJe: 4.6.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1793960, Relator Renato Scussel, DJe: 19.12.2023; Sétima Turma Cível, acórdão 1307172, Relatora: Leila Arlanch, DJe: 21.1o.2021.